Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-24.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008354-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA CORRIGIR IRREGULARIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICÍPIO - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se resta demonstrada a omissão de longa data pelo Município em providenciar os reparos necessários para corrigir as irregularidades apresentadas no Centro de Especialidades Médica, deve ser mantida a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, uma vez que nesta fase de cognição sumária, encontram-se evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano.

2. “[...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao
princípio
da
Separação
dos
Poderes
”. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Célia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública no 1003262-39.2017.811.0041 movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada, determinando ao Agravante a regularização das desconformidades encontradas no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento do comando judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o município, em breve síntese, a violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, a ausência de omissão, bem como a irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido liminar formulado no bojo do Agravo de Instrumento, não foi concedido, conforme se denota da decisão de id. 980624.

A parte Agravante interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, conforme informações extraídas do acórdão acostado aos ids. 8345069, 8051610 e 8051768.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo. [id. 1211186].

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública, na qual restou deferida,
parcialmente, a tutela liminar pleiteada, determinando ao Agravante a regularização das desconformidades encontradas no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento do comando judicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos de origem que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a referida Ação Civil Pública no 003262-39.2017.8.11.0041 contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ora agravante, visando compelir o ente municipal a providenciar o reparo e reforma do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas do Município de Cuiabá.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual ajuizou a referida ação civil pública, após notícia publicada no jornal “Diário de Cuiabá”, que resultou na instauração do Inquérito Civil SIMP n. 000751-002/2013.

Inicialmente, relatou que uma equipe técnica realizou vistoria na unidade do Centro de Especialidade Médicas do Município, no ano de 2013, e constatou diversos problemas, entre os quais o fato que os equipamentos de combate e prevenção a incêndio se mostravam inadequados, inexistência do plano de prevenção e combate a incêndio propriamente ditos, que havia problemas na parte elétrica, especialmente fiação exposta e próxima a instalações hidrossanitárias causando risco de curto circuito, que o piso, teto e as paredes precisavam de reparos, inclusive com a presença de infiltrações, que inexiste acessibilidade adequada no prédio, inclusive nos banheiros, falta de limpeza e tampa das caixas d'agua e existência de revestimentos de madeira inadequados (“shaft”), além de problemas de armazenamento e descarte de lixo da unidade que, como se sabe é destinada a realização de consultas e procedimentos médicos, dependendo assim de necessidades especiais de descarte.

Posteriormente, em janeiro de 2017, o Ministério Público acostou nos autos novo laudo do CAOP, onde se revelou que não havia ocorrido nenhuma melhoria nas condições estruturais anteriormente listadas.

O juízo
a quo
, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente
a tutela liminar pleiteada, determinando ao Agravante a regularização das desconformidades encontradas no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento do comando judicial.

O cerne da controvérsia recursal reside na cassação da decisão interlocutória proferida, ao fundamento de que não restou comprovado o risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravado.

Nesse diapasão,
a Constituição Federal resguarda em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Como restou ventilado na decisão do juízo de origem, a petição inicial veio instruída por três relatórios técnicos, sendo dois elaborados pelo Ministério Público e um pelo Conselho Regional de Medicina, os quais apontam graves irregularidades estruturais, elétricas, de salubridade e segurança no prédio onde funciona o Centro de Especialidades Médicas, mantido pelo Município de Cuiabá. Existindo graves infiltrações, paredes e forro em estado precário, vidros quebrados e janelas danificadas, instalações elétricas fora do padrão e normas de segurança, com fiação exposta, sanitários desativados, além da falta de acessibilidade.

Revelou que na referida unidade de saúde, são prestados serviços em diversas especialidades, como cardiologia, ortopedia, oftalmologia, urologia, dentre outros, para todo o município de Cuiabá, de modo que o fluxo de pessoas no referido local é intenso e as irregularidades ali existentes expõem a risco constante não só os servidores e prestadores de serviço que ali laboram, mas todos que buscam atendimento de saúde no local.

Expôs que o Ministério Público está há mais de três anos, buscando solução administrativa para os problemas existentes na unidade, contudo, sem sucesso.

Em que pesem as razões recursais de que todas as medidas ao alcance do Município de Cuiabá foram tomadas e de que se ocorreu de não se concretizarem se deu por motivos alheios à vontade e fora da alçada dos gestores públicos.

Ora, consta dos autos principais o descaso do agravante em atender a presente medida, conforme se percebe das provas trazidas pelo Ministério Público. Portanto, resta evidenciada, em princípio, a morosidade e descaso do Poder Público Municipal em atender a medida pleiteada, uma vez que é um problema recorrente desde o ano de 2013.

Aliás, como bem ressaltado pela magistrada
a quo, “
o Município é responsável pela saúde e bem estar da população, competindo-lhe, de forma concorrente com a União, os Estados e o Distrito Federal, promover, de forma ampla, o acesso a serviços de saúde, educação, segurança, bem como à moradia e assistência aos desamparados.
”.

Assim, é evidente que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado, não há que se cogitar sobre a violação ao princípio da reserva do possível ou qualquer outra alegação de insuficiência de recursos ou orçamento, pois a pretensão de
adequar as estruturas e a prestação de serviços de saúde junto ao Centro de Especialidades Médicas não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possui condições financeiras.

Dessa maneira, não há dúvidas acerca do direito, não podendo o Estado (
lato sensu)
se eximir de suas responsabilidades, quando se evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, cabendo ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao ente público a adoção de medidas concretas para a garantia dos direitos constitucionais.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já reconheceram a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas relativas ao direito à segurança por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 797321 PR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA -

Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

A Lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2o, § único, incisos I e VIII e 3o, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.

Ao Município de Cuiabá, cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades,
sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal
.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, , Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA – SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”.

(Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Partindo dessas premissas, nesta esfera de cognição sumária, presentes a probabilidade do direito, além do risco eminente de danos irreparáveis, a determinação imposta pelo juízo singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020